Tribunal: TJES
Processo: 5001251-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001251-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS CHRYSANTHO SOARES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001251-83.2022.8.08.0038.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO: CARLOS CHRYSANTHO SOARES JUNIOR e ROSANA MARCOLANO SUAID SOARES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE FIADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BANCO DO BRASIL, cuja sentença (ID nº “
70115232
”) julgou procedente em parte a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não demonstrou a anuência da Recorrida na renovação da obrigação.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que a obrigação tida entre as partes é válida e que a negativação da Parte Recorrida é exercício regular de seu direito e, por isso, agiu de boa-fé. Estribado nisso, alega que: i) não há ilicitude; ii) a Parte Autora não comprovou sua pretensão; iii) não é possível a inversão do ônus probatório; iv) a Recorrente não é obrigada a notificar a Recorrida quando esta for negativada; e v) não existe dano moral indenizável e, ainda que exista, o valor arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) é exorbitante.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão do BANCO DO BRASIL não deve proceder.

Assim, quanto ao vício de anuência – que alega ter sido afastado com a juntada do contrato (ID nº “
30913267
”) – NÃO há motivos para reformar a sentença, que assim fundamentou a rejeição da pretensão defensiva:

[...]

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

No mais, deve ser destacado que a parte requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297).

Nesse sentido, tem-se que no caso
sub judice
foi invertido
o ônus probante (
14443582 - Pág. 1), tendo em vista que a parte autora mostra-se hipossuficiente do ponto de vista técnico, cumprindo esclarecer que a hipossuficiência de que aqui se trata não é a mera diferença, inclusive econômica, entre as partes, mas a desigualdade técnica de tal magnitude que torne insuportável o ônus da prova.

Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhimento.

Inicialmente, insta acentuar que o contrato de adesão n.º 130.102.812 (ID 14200754) foi firmado em 18/05/2009, com vencimento final em 18/05/2010. Observa-se do aludido contrato de adesão que os autores figuravam como fiadores.

Ademais, percebe-se do ID 16945508 que o autor se retirou do quadro societário da empresa devedora em 27/11/2012, sendo que a negativação nos cadastros restritivos (SERASA/SPC) ocorreu apenas em janeiro de 2022.

Assim, aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, haja vista que não houve renovação válida nem causa suspensiva ou interruptiva do prazo e, portanto, a pretensão encontra-se prescrita, tornando o débito inexigível.

Importante ressaltar, ainda, que não há prova nos autos de que a requerente anuiu a qualquer renovação contratual após o vencimento em 2010, tampouco no que concerne ao autor, após sua retirada do quatro societário da empresa em apreço em 27/11/2012.

A jurisprudência consolidada (STJ – Súmula 214: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
. ”) estabelece que a renovação do contrato não obriga o fiador, salvo se houver nova manifestação expressa de vontade.

Destarte, tem-se que a negativação, com base em obrigação prescrita e sem fundamento contratual atual, mostra-se indevida e deve ser excluída.

Desta forma, diante do reconhecimento da prescrição e da inexistência de anuência dos requerentes a qualquer prorrogação do contrato em comento, impõe-se declarar que não mais figuram como avalistas ou devedores em relação ao contrato nº 130.102.812.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Noutro giro, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser
inferido in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na negativação indevida, mas na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse.

[...]

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o principal argumento fático do Recorrente (assinatura do contrato de ID nº “
30913267
”, pela Parte Recorrida) em nada altera as conclusões da sentença, que entendeu que o ilícito do BANCO está em não comprovar a anuência da Parte Recorrida, quando da renovação / aditamento / aditivo do contrato de crédito.

Assome-se a isso que a obrigação originalmente contratada está há muito prescrita, existindo nos autos prova de sentença transitada em julgado (ID nº “
29819427
”) que declarou o crédito do BANCO prescrito em desfavor de outro fiador signatário do mesmo instrumento (Sr. GIL EGIDIO DA SILVA), pelo que também por este argumento a pretensão autoral se sustenta.

Dessarte, apesar das alegações recursais, entendo que a pretensão à rejeição da reparação moral não merece acolhida. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Autora configura dano moral.

Ademais, como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte,
rejeito a pretensão recursal do BANCO DO BRASIL.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)